Tribunal: TJMT
Processo: 0035887-17.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035887-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA ARBITRÁRIA DE MULTA E VALOR RETROATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NULIDADE DAS COBRANÇAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA FIXADA EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1-
"A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. MauroCampbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

2- No caso concreto, o Recorrente comprovou por meio de fotografias que as plantas estavam amareladas, demonstrando que, evidentemente, não estavam sendo irrigadas. A Concessionária, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que o Apelante ligou o sistema de irrigação antes de ser autorizado. A única prova é a de que o sistema fora instalado, fato que sequer é negado pelo Apelante; contudo, não há provas de que estava em funcionamento. Ademais, depois de apresentação de recurso administrativo pelo Apelante, houve o reconhecimento de que os valores cobrados inicialmente eram abusivos, o que evidencia ainda mais a falha no serviço prestado.

3- Diante das provas da falha na prestação do serviço, do dano e do liame causal e, ante a inexistência de comprovação de que evento ocorreu caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, é imperioso reconhecer a presença os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária do serviço público.

4-
O dano moral é inconteste, presumido e decorre do desgaste emocional do fato em si, que muito supera o mero dissabor e, no que concerne ao valor da indenização, não encontra estimativa certa na lei se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALAN VAGNER SCHMIDEL

APELADA(S):

CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALAN VAGNER SCHMIDEL
,

contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0035887-17.2015.8.11.0041

ajuizada

em face de
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. Revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela (fl. 225). Determinou a expedição de alvará de liberação da quantia depositada nos autos (fl. 258) em favor da parte autora. Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§2º e 6º, do CPC/15.

O apelante alega que a juíza singular ignorou que na petição de fls. 279/283 anexou fato superveniente às fls. 284/289, em que a decisão administrativa da ARSEC – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – a despeito de ter entendido pela manutenção da multa, reduziu-a de R$ 998,12 para R$ 802,10, bem como reduziu a estimativa de consumo de R$ 5.999,52 para R$ 294,36, assim, se a multa e a fatura de cobrança foram reduzidas não poderia a sentença manter válida a cobrança impugnada na petição inicial, por não existirem mais.

Aduz que resta demonstrado o abuso no exercício do direito de autuar o ora apelante, assim como a prática abusiva, o que dá ensejo a responsabilidade civil por dano moral, pois é incontroverso que houve abuso na cobrança.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da parte apelada em indenização por danos morais, arbitrando em quantia suficiente à reparação do dano.

No mais, assevera que deve ser reconhecida a abusividade da cobrança inicial, bem como o valor reduzido da cobrança pela ARSEC deve ser objeto de quitação com a conversão em renda do depósito judicial realizado nos autos

e referido valor só não deverá ser convertido em renda, caso seja reconhecido o seu direito a indenização por danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de cancelamento da multa de R$ 998,12, decorrente do Termo de Ocorrência nº 5601, e a cobrança retroativa no valor de R$ 5.999,52, reconhecendo a prática abusiva nos termos do artigo 39, V, do CDC; artigos 187 c/c 927 do Código Civil, bem como a indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID nº 52209615).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alan Vagner Shmidel
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviço Público de Águas e Esgoto.

Ao promover o feito, o Apelante alegou que em 2015 instalou quatro pequenos vasos de plantas na divisa de sua garagem com o terreno vizinho, em frente ao cavalete hidrômetro de abastecimento de água e que, em junho de 2015, época de estiagem, as plantas começaram a amarelar por falta de irrigação.

A fim de sanar o problema contratou empresa especializada, que indicou o sistema de aspersão por gotejamento, com regulador mecânico, o qual seria instalado diretamente no cavalete.

Afirmou que concordou com a indicação; que o sistema foi instalado; entretanto, para não violar o lacre do hidrômetro, não foi ligado, mantendo-o sem funcionamento até a vistoria da concessionária de água.

Relatou que, em 25/06/2015, os técnicos da empresa Apelada compareceram no imóvel; contudo, em vez de corrigirem a instalação, já que o sistema estava desligado, lavraram Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgotamento Sanitário, sob a afirmativa de que ocorreu “desvio de ramal”.

Afirmou que apresentou defesa administrativa, relatando os fatos e que naquela oportunidade juntou fotografias das plantas amareladas, para comprovar que elas não estavam sendo irrigadas, já que o sistema não estava em funcionamento, porque esperara a vistoria da Concessionária.

Ressalvou que na defesa administrativa também juntou vídeos que comprovaram que o sistema foi regulado para gotejamento por 3 minutos a cada 8 horas e que entre 26/06/2015 e 27/06/2015, ou seja,
depois de a visita dos prepostos da Apelada
, consumiu 8 litros de água. Nessa esteira, afirmou que, ainda que o sistema estivesse ligado, o que de fato não ocorreu, utilizaria no máximo 136 litros de água, durante o prazo de 17 dias, entre a instalação do sistema e a visita dos prepostos da Concessionária.

Informou que a defesa administrativa foi rejeitada; que a empresa Apelada aplicou-lhe multa no valor de R$ 998,12 (novecentos e noventa e oito reais e doze centavos) e a cobrança retroativa presumida no importe de R$ 5.999,52 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Por considerar ilegal e arbitrária a decisão da Apelada, bem como a prática abusiva com o evidente excesso no exercício de atuar, requereu o cancelamento da cobrança da multa ou a redução com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sugerindo a quantia de R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), também pediu o cancelamento da cobrança retroativa de 408 m3 de água e esgoto no valor de R$ 5.999,52 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), ou, que o importe fosse ajustado a 144 litros ou ao consumo diário a ser aferido em perícia técnica, limitado a 18 (dezoito) dias.

Durante o trâmite processual o Apelante informou que, em 06/11/2015, seu recurso administrativo foi julgado e, embora a ARSEC tenha mantida a autuação, reduziu a multa para R$ 802,10 (oitocentos e dois reais e dez centavos) e a cobrança retroativa para R$ 1.097,06 (um mil, noventa e sete reais e seis centavos).

Ressalvou que na decisão, a ARSEC reconheceu como incontroverso que o sistema fora instalado em 08/06/2015, ou seja, 18 (dezoito) dias antes da visita dos técnicos da Concessionária.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza da 10.ª Vara Cível da Capital julgou improcedentes os pedidos, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença, ao argumento de que está evidente a conduta ilícita da Apelada, consistente na cobrança de valores abusivos, o qual fora reconhecido inclusive na esfera administrativa.

Reitera que as fotografias não deixam dúvida de que o sistema de irrigação somente foi ligado depois que os técnicos compareceram na sua residência, motivo pelo qual não há falar em aplicação de multa ou de cobrança de valores retroativos.

Pois bem. Depois de analisar detidamente o acervo probatório, tenho que a sentença comporta reforma.

Sabe-se que

"a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. MauroCampbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Não há dúvidas, portanto, que a relação entre as partes é de consumo e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, específico para o caso de prestação de serviços, prescreve a responsabilidade objetiva, independente de qualquer discussão acerca da culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para obter a indenização, basta que o consumidor demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

A Concessionária, por sua vez, somente se exonera do dever de indenizar provando uma das causas taxativamente enumeradas na lei: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

In casu
, o Recorrente comprovou por meio de fotografias que as plantas estavam amareladas, demonstrando que, evidentemente, não estavam sendo irrigadas.

A Concessionária de água, de outro norte, não logrou êxito em comprovar que o Apelante ligou o sistema de irrigação antes de ser autorizado. A única prova é a de que o sistema fora instalado, fato que sequer é negado pelo Apelante;
contudo, não há provas de que estava em funcionamento
.

Ademais, depois de apresentação de recurso administrativo pelo Apelante, houve
o reconhecimento de que os valores cobrados inicialmente eram abusivos
, bem como que o sistema foi instalado no cavalete em 08/06/2015, fato que evidencia ainda mais a falha na prestação do serviço.

Ou seja, há provas da falha na prestação do serviço, do dano e do liame causal e, ante a inexistência de comprovação de que evento ocorreu caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, é imperioso reconhecer a presença os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária do serviço público.

O dano moral é inconteste, presumido e decorre do desgaste emocional do fato em si, que em muito supera o mero dissabor e, no que concerne ao valor da indenização, é cediço não encontra estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo.

Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano moral causado ao Recorrente, que sofreu inúmeros transtornos decorrentes da falha na prestação de serviço da Apelada.

Tal quantia repercute no patrimônio da empresa Recorrida sem exageros ou excessos, não torna insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, e não constitui uma indenização irrisória.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso, julgo procedentes os pedidos,
declaro nula a cobrança da multa e do valor retroativo, condeno a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ante à reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Recorrida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, já observando o trabalho desenvolvido neste grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020